Tribunal: TJSP
Processo: 2146301-81.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Alegada prática de atos de improbidade administrativa, tipificados nos arts. 9o e 10, da Lei no 8.429/1992 – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face dos representados – Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Alegada prática de atos de improbidade administrativa, tipificados nos arts. 9o e 10, da Lei no 8.429/1992 – Ausência de elementos para deflagração de investigação em face dos representados – Conduta penal não tipificada – Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento – ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.